Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-15.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A petição de ID Num. 44894812 - Pág. 1 não aponta nenhuma dessas máculas, mas insiste na pretensão de deferimento de gratuidade de justiça. Quanto a tal aspecto, entretanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
3. Oportunamente, identifico mero erro material no julgado, qual seja, a discrepância entre o percentual da condenação em honorários advocatícios descrita numericamente e por extenso, que ora corrijo na seguinte redação: “Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos supra.